Tribunal: TJES
Processo: 5018740-80.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018740-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELITA GERONCIO DUTRA DE BARROS e outros (2)
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Facta Financeira face o acórdão de
id.
8829525, com intuito de sanar omissão constante do
decisum
.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há omissão constante do acórdão, que deixou de se manifestar quanto a compensação de valores recebidos pela autora e o que lhe é devido a título de restituição ante a declaração de inexistência do contrato pactuado.

E, uma vez constatada a omissão, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos através do
id.
8939369 a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos,
DANDO-LHES
provimento para, agora, haver a compensação do valor sacado pela autora do montante que lhe é devido a título de restituição, para que o fenômeno do enriquecimento ilícito não seja ocasionado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)